Tribunal: TJSP
Processo: 1027709-74.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Energia elétrica. Sentença de improcedência. Alegação do autor de desconhecimento acerca do débito ensejador da negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes no período de 24/07/2018 a 21/04/2023, bem como a origem das dívidas. Validade probatória de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Energia elétrica. Sentença de improcedência. Alegação do autor de desconhecimento acerca do débito ensejador da negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes no período de 24/07/2018 a 21/04/2023, bem como a origem das dívidas. Validade probatória de telas sistêmicas, nos termos do art. 425, V, do CPC. Inversão do ônus probatório descabida na hipótese. Conjunto probatório trazido pela ré, atestando a legitimidade das dívidas e a regularidade da inscrição, não impugnado de forma satisfatória. Cobrança legítima. Débito exigível. Danos morais. Descabimento. Sem a demonstração do ato ilícito não há que se falar em responsabilidade civil. Multa por litigância de má-fé bem aplicada. Sentença mantida. Recurso desprovido.